Tribunal: TJDFT
Processo: 0740971-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740971-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: CLAUDIO LOPES COLARES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de dilação de prazo requerido pela autoridade impetrada no ofício de ID 52403612/52403613 pelo prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que fica desde logo também intimada para, querendo, manifestar-se sobre o agravo interno interposto nos autos pela parte Impetrante. No mais, conforme requerido na petição de ID 52495578, promova-se o ingresso do Distrito Federal no feito, concedendo-lhe também vistas dos autos sobre o agravo interno interposto nos autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora